Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713332-98.2022.8.07.0018 Número do processo na origem: 0713332-98.2022.8.07.0018 APELANTE: MARIA ZELMA DO NASCIMENTO ANTUNES APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A lide tem com cerne a análise do direito da autora, como moradora pioneira da Vila Planalto, ao registro como proprietária do imóvel situado no Acampamento Tamboril, Rua 02, Casa 15 (antiga casa 12). Todavia, a atenta leitura dos autos traz à evidência a omissão da autora sobre fatos e circunstâncias relevantes a compreensão do caso, notadamente a existência de outras ações que havia ajuizado no passado (2009.01.010701-7, 2008.01.1.100769-3 e 2002.01.1.095168-7), para a obtenção do mesmo direito e, sobretudo, a disputa possessória travada com TEREZINHA PINTO MENDONÇA que também teria ocupado o imóvel litigioso (embora não se saiba a que título). A importância desses detalhes não passou despercebida pelo Juízo a quo, que decretou a improcedência dos pedidos embasando-se, em grande parte, nas conclusões alcançadas naqueles processos, que fragilizaram a documentação apresentada pela recorrente para justificar o seu pretenso direito. Nesse contexto, nos termos do arts. 9o e 10 o, intime-se a autora/apelante a se manifestar sobre eventual enquadramento de sua processual às hipóteses que legitimam a condenação por litigância de má-fé. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora